Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 A mera alegação de mudança na situação econômica da parte recorrida não é suficiente para justificar a revogação da gratuidade de justiça.
1.1 É preciso apresentar provas concretas dessa alteração. A solicitação de gratuidade de justiça conta com uma presunção relativa de veracidade, porém essa presunção pode ser afastada mediante prova em sentido oposto.
2 Não basta apenas alegar uma mudança na situação financeira da parte recorrida, mas é preciso comprovar essa alegação com elementos probatórios adequados e convincentes.
2.1 A partilha de bens em um processo de divórcio litigioso não é, por si só, suficiente para atestar uma mudança significativa na situação econômica de uma pessoa.
3 É devida a manutenção da gratuidade de justiça à agravada, assegurando-se o acesso à justiça e a garantia de seus direitos, conforme previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.